Tribunal: STF
Processo: HC 71915
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-18
Data de publicação: 1995-04-18

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  DEFENSOR  PÚBLICO. PRAZO  EM DOBRO.
ARTIGO 5.- par.5. DA LEI 1.060/50.
         O paragrafo 5. do artigo 5. da Lei 1.060/50 impõe a contagem
em  dobro  dos  prazos  para o  defensor  público,  a  partir  da sua
intimação pessoal.
         Habeas corpus concedido.